Tribunal: TCU
Processo: 010.358/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6524/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.358/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Fonseca de Andrade (XXX.447.750-XX); Cristiani Graff Piassini (XXX.999.290-XX); Deise de Almeida (XXX.847.600-XX); Elisete Fatima Pilz Paulus (XXX.184.310-XX); Janete Terezinha da Rosa dos Santos (XXX.021.310-XX); Kelvin Henrique Taglieber Melo (XXX.447.820-XX); Luiz Alcemar Gomes da Silva (XXX.362.320-XX); Mariane Gatti (XXX.655.550-XX); Marli Goncalves Amaro (XXX.364.850-XX); Mateus Ventura Hoszczaruk (XXX.356.560-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.